Tribunal: TJDFT
Processo: 0715952-53.2021.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715952-53.2021.8.07.0007 APELANTE: CONDOMINIO ECOLOGIC VILLE RESORT APELADO: ALEXANDER DOS SANTOS ALVES, ADAILSON MOREIRA TRINDADE, LEONIDIO MOREIRA DE ALMEIDA, RICARDO FERREIRA PALMEIRAS, LINDOMAR SEVERO SALES, ALESSANDRA LIMA VASCONCELO DA SILVA, ALEXANDRO FERREIRA MOTA, ELISANGELA ALMEIDA BARBOSA CAIXETA, ISMAEL FELIX GONZAGA MENDONCA, MIQUEIAS DE SOUSA BEZERRA, WESLEY CUNEGUNDES DE SOUZA CANDIDO, JAILSON CLEBER DA SILVA, RAIMUNDO NONATO DA SILVA RICARTE, SCP ECOLLOGIC VILLE RESORT DESPACHO O apelante-réu pugnou pela concessão da gratuidade de justiça (id. 59341139, págs. 13/15) e não recolheu o preparo. Para provar a sua impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais juntou planilha de inadimplência (id. 59341140). Ocorre que a referida planilha foi produzida unilateralmente pelo apelante-réu, está desacompanhada de outros documentos que atestem a veracidade dos valores lançados e se refere ao período de abril/2020 a agosto/2023, lapso temporal que antecedeu a prolação da r. sentença, em dezembro/2023 (id. 59341132) e que inclui o mês de oferecimento da contestação intempestiva, julho/2023 (id. 59341115), em que não foi pleiteado o benefício da gratuidade de justiça. Assim, intime-se o apelante-réu para que comprove a alegada hipossuficiência financeira, com documentos atualizados, no prazo de cinco dias, arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, do CPC ou recolha o preparo recursal. Brasília - DF, 6 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora